Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734029-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA CRISTINA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por Tatiana Cristina Silva (processo no 0708364-20.2025.8.07.0018). Na ação originária, a autora pleiteia o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-transporte independentemente da utilização de transporte público coletivo ou veículo particular, alegando que a exigência de apresentação de bilhetes de transporte, prevista nos artigos 2o e 3o do Decreto Distrital no 46.842/2025, extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, além de comprometer sua segurança pessoal, tendo em vista sua lotação no Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal (CIR), localizado na Fazenda Papuda, e sua residência em Goiânia/GO. O juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos referidos dispositivos do decreto, determinando que a autora não fosse obrigada a comprovar a utilização de transporte público coletivo mediante apresentação de bilhetes para fins de recebimento do auxílio-transporte, bem como que a Administração Pública se abstivesse de aplicar qualquer penalidade ou adotar medida que implicasse constrangimento pela ausência de tais comprovantes. O Distrito Federal, inconformado com a decisão, sustenta, em suas razões de agravo (ID ...), que a medida judicial impede o Poder Público de exercer sua função constitucional/legal de fiscalizar a concessão e o pagamento do auxílio-transporte, o que, segundo alega, compromete a lógica da Administração Pública. Argumenta que o Decreto no 46.842/2025 regulamenta o artigo 110 da Lei Complementar no 840/2011, que condiciona a concessão do benefício à apresentação de declaração de despesas com transporte coletivo, e que a fiscalização é prerrogativa legal da Administração. Alega ainda que a autora não foi compelida exclusivamente à apresentação de bilhetes de transporte, mas apenas à comprovação da utilização do benefício nos dias de efetivo trabalho presencial, sendo os bilhetes apenas um dos meios possíveis. Sustenta que a solicitação teve finalidade exclusiva de subsidiar a apuração da regularidade do pagamento do benefício, no contexto de medidas de controle interno, sem representar imposição ou requisito prévio para continuidade do pagamento. Destaca que a ampliação do alcance do auxílio-transporte para incluir modalidades de transporte não previstas pela legislação cria um precedente perigoso, com riscos fiscais e orçamentários, além de configurar privilégio injustificado. Invoca o princípio da responsabilidade fiscal e a necessidade de gestão eficiente dos recursos públicos. Sustenta a probabilidade do direito, com base na legalidade do decreto e na prerrogativa de fiscalização, e o perigo de dano à ordem administrativa e à economia pública, diante do risco de efeito multiplicador da decisão recorrida e da irreversibilidade dos pagamentos realizados. Diante disso, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que se suspenda a decisão agravada e se permita a fiscalização do auxílio-transporte pela Administração Pública. No mérito, postula o provimento definitivo do recurso, com o reconhecimento do direito da Administração Pública de realizar a fiscalização do auxílio-transporte, nos termos do Decreto Distrital no 46.842/2025. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão que verse sobre tutela provisória, consoante dispõe o art. 1.015, inciso I, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Em uma análise preliminar, verifico que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MP 2.165-36/2001. CUSTEIO PARCIAL DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que, confirmando o juízo prelibador, entendeu ausentes a violação ao art. 1022 do CPC e a devida impugnação à Súmula 83/STJ. 2. O Acórdão está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. (AgInt no REsp 1.988.208/AL, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24.8.2022.) 3. Analisar se o "deslocamento é voluntário" ou se, "na condição de servidor, deveria ter domicílio necessário no local de lotação" ou se o deslocamento semanal de Guaraí/TO, localizada a 55,6 km de Pedro Afonso/TO, torna a despesa excessivamente onerosa ao órgão, envolve matéria fática que deve ser analisada exclusivamente pelo Tribunal de origem, soberano na análise das provas. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.191.890/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.) Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator